Tribunal: TCU
Processo: 016.830/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 157485 (Objeto: Irregularidades na execução de Emenda Parlamentar Individual 41370001, de minha autoria, referente ao Orçamento Geral da União de 2023.)

Inteiro teor:
Acórdão 2414/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 1o, XXIV, 169, I, e 143, V, "a", todos do RI/TCU, c/c os artigos 36 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação adiante relacionada, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; b) apensar em caráter definitivo o presente processo ao TC Processo 015.881/2025-3 , dada a relação de continência existente entre eles; e c) dar ciência da presente deliberação ao representante e ao Município de Eirunepé/AM. 1. Processo TC- Processo 016.830/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Eirunepé - AM. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.